Tribunal: TJSP
Processo: 1001214-29.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE AIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. Ausência de intimação do devedor sobre as datas dos leilões extrajudiciais. Necessidade de intimação pessoal reconhecida pela jurisprudência pátria, porém cabe ao consumidor a manutenção de dados cadastrais atualizados junto à alienante, inclusive quanto ao atual endereço de domicílio. Ausência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE AIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. Ausência de intimação do devedor sobre as datas dos leilões extrajudiciais. Necessidade de intimação pessoal reconhecida pela jurisprudência pátria, porém cabe ao consumidor a manutenção de dados cadastrais atualizados junto à alienante, inclusive quanto ao atual endereço de domicílio. Ausência de prova de que o Autor comunicou ao Réu sobre sua mudança de país. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001214-29.2017.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante
FELIPE BIANCO CARMO LIMA, é apelado TEBAS URBANISMO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-29.2017.8.26.0514 -Voto no 32591
2
Apelação Cível no 1001214-29.2017.8.26.0514
Apelante/Autor:
FELIPE BIANCO CARMO LIMA
Apelado/Réu:
TEBAS URBANISMO LTDA
MM.a Juíza de Direito: Viviani Dourado Berton Chaves
Comarca de Itupeva
Voto no 32591
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO. EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE AIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA DE IMÓVEL. Ausência de intimação do devedor
sobre as datas dos leilões extrajudiciais. Necessidade de
intimação pessoal reconhecida pela jurisprudência pátria,
porém cabe ao consumidor a manutenção de dados cadastrais
atualizados junto à alienante, inclusive quanto ao atual
endereço de domicílio. Ausência de prova de que o Autor
comunicou ao Réu sobre sua mudança de país. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação ordinária declaratória
de ato jurídico” (e-fls. 01/16) ajuizada por FELIPE BIANCO CARMO LIMA
contra TEBAS URBANISMO LTDA, julgada improcedente pela r. sentença (e-
fls. 135/138), cujo relatório adoto, condenando o Autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados
em R$ 3.000,00.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 143/154), aduzindo a necessidade de intimação pessoal do
devedor quanto às datas dos leilões extrajudiciais, o que não ocorre na
hipótese dos autos, mesmo porque o Autor passou a residir fora do país.
O recurso foi regularmente processado (e-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-29.2017.8.26.0514 -Voto no 32591
3
fls. 158) e, intimado, o Réu apresentou contrarrazões (e-fls. 165/169).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente pretensão ajuizada por
adquirente de bem imóvel, sob alienação fiduciária, contra alienante, por vício
no procedimento de execução extrajudicial da garantia contratual.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Pois bem. A relação jurídica negocial que
envolve as partes é certamente regida pelos ditames da Lei no. 9.514/1997,
bem como pelo regime jurídico do Decreto-lei no. 70/1966, como diploma de
integração hermenêutica do instituto de garantia real observado “in casu”, qual
seja, alienação fiduciária de bem imóvel. E, justamente, a pretensão judicial do
Apelante é anular os atos da alienação extrajudicial do bem, porque, conforme
aduziu, não foi intimado pessoalmente acerca das datas da realização dos
leilões extrajudiciais.
De seu turno, a Lei no 9.514/97, em seus
arts. 26 e 27, dispõe sobre o procedimento de expropriação extrajudicial do
bem imóvel objeto de alienação fiduciária na hipótese de inadimplemento do
devedor-fiduciante, com a finalidade de satisfazer o crédito do credor-
fiduciário. E, dentro de tal perspectiva, observa-se que a jurisprudência pátria
há tempos inclinou-se para a efetiva e inafastável necessidade de intimação
pessoal do devedor sobre as datas dos referidos leilões extrajudiciais. Confira-
se, porque pertinente, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. 1. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
PELO
CREDOR
FIDUCIÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-29.2017.8.26.0514 -Voto no 32591
4
PRECEDENTES.

2.

INTIMAÇÃO
PESSOAL
QUANTO
AOS
LEILÕES.
NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DEVEDORES
DEVIDAMENTE INTIMADOS. REVER AS CONCLUSÕES DA CORTE
ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A mens legis, ao determinar e disciplinar a fixação da taxa de ocupação, tem por
objetivo compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se vê privado
da posse do bem adquirido, cabendo ao antigo devedor fiduciante, sob pena de
evidente enriquecimento sem causa, desembolsar o valor correspondente ao período
no qual, mesmo sem título legítimo, ainda usufrui do imóvel" (REsp 1.328.656/GO,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/08/2012, DJe 18/09/2012). 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica em entender pela necessidade de
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, porém, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/1997, a intimação
poderá se dar mediante edital. 2.1. Ficou expressamente consignado pelo Tribunal
estadual que não houve nenhuma irregularidade formal nos procedimentos
extrajudiciais. Infirmar tais conclusões exigiria o imprescindível reexame de provas.
Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no
REsp 1378468 / SP, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.MAI.2018, DJe
21.MAI.2018). (destacado).
Acontece que a intimação pessoal fica a
cargo da credora, porém cabe ao devedor, ao consumidor, manter atualizados
seus registros cadastrais, inclusive no que tange ao endereço de seu domicílio.
Trata-se de mero cumprimento do princípio da boa-fé contratual e que, dessa
forma, deve ser observado.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
C/C
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE BEM IMÓVEL. Demanda julgada procedente em primeira instância.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. Notificação extrajudicial enviada para o endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-29.2017.8.26.0514 -Voto no 32591
5
informado no contrato. Devedor não localizado, por não residir mais no local.
Mudança que deveria ter sido comunicada ao credor fiduciário. Inobservância da
boa-fé contratual. Intimação por edital que, nesse caso, supre a exigência do art. 2o,
§2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Irregularidade não reconhecida. PURGAÇÃO DA
MORA EM JUÍZO. Possibilidade. De acordo com o entendimento do C. STJ, a mora
pode ser purgada até a assinatura do auto de arrematação ou de adjudicação do
imóvel alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 34 do Decreto-Lei no 70/66,
aplicável analogicamente aos contratos disciplinados pela Lei no 9.514/97.
Tempestividade do depósito efetuado pelo devedor nos autos. Eventual saldo residual
deverá ser apurado em liquidação de sentença. Procedência mantida, mas por
fundamento diverso. DESPESAS CARTÓRÁRIAS. Valores que deverão ser
suportados exclusivamente pelo autor, na medida em que deu azo à consolidação da
propriedade e ao procedimento de leilão extrajudicial. SUCUMBÊNCIA. Fixação da
sucumbência recíproca, considerando-se a resistência ofertada pela ré em aceitar a
purgação da mora em juízo. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação
cível no. 1062229-35.2017.8.26.0114, 27a Câm. de Dir. Privado, rel. Des.a
Rosangela Telles, j. 05.AGO.2020). (destacado).
E, na hipótese dos autos, é determinante
o fato de que o próprio Autor reconhece que houve sua regular constituição em
mora, por meio de notificação cartorária (e-fls. 80). O endereço utilizado na
ocasião, que não foi impugnado pelo Autor como sendo o do contrato firmado
entre as partes, foi “Rua Guaratuba, 98, ap. 22, Vila Guarani, CEP.:
04310-050, São Paulo/SP”.
Não reconhece, contudo, o Autor sua
intimação sobre as datas dos leilões, já que se mudou para país estrangeiro, o
que inviabilizava tal intimação pessoal.
Ora, já o simples fato de que o Autor
considera inviável que o Réu realizasse a intimação pessoal representa quebra
da boa-fé objetiva, já que tinha o devedor ciência do início do procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-29.2017.8.26.0514 -Voto no 32591
6
execução extrajudicial da alienação fiduciária sobre bem imóvel e, mesmo
assim, não comunicou ao credor a alteração de seu domicílio. Tal conjuntura
resta corroborada pelo fato de que houve expresso encaminhamento de
missiva de intimação do Autor acerca das datas dos leilões, para o mesmo
endereço supracitado, sendo o Aviso de Recebimento assinado no local, sem
ressalvas, por terceiro (e-fls. 121/122).
Assim sendo, deve-se considerar que, por
ato culposo do próprio Autor (de deliberadamente não comunicar a alteração
de domicílio ao credor), não tinha o Réu meios de saber que o recebimento da
missiva de intimação sobre as datas dos leilões não fora efetivado no
endereço que residia o devedor. E, dessa forma, como decorrência, a
intimação realizada deve ser considerada válida e eficaz.
Logo, o presente recurso de apelação do
Autor não merece provimento, com a majoração do valor dos honorários
advocatícios devidos ao Réu, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para o razoável patamar de R$ 4.000,00.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com a
MAJORAÇÃO do valores dos honorários advocatícios de sucumbência
devidos ao Réu para R$ 4.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora